Tribunal: TJES
Processo: 5000754-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000754-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000754-57.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da decisão proferida pelo Magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária
– processo n.º 0017464-39.2018.8.08.0024 – deferiu o pedido de tutela de urgência para:

– suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON ESTADUAL no bojo do Processo Administrativo n.º 0112.22.215-3, no valor de R$ 112.152,05 (cento e doze mil e cento e cinquenta e dois reais e cinco centavos) – valor atualizado até junho de 2018;

– reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Vitória para figurar no polo passivo da demanda originária, tendo em vista que a multa foi aplicada pelo Procon Estadual. (Documento ID 442134 – páginas 44/45).

O Estado Agravante, em razões recursais (documento ID 442134), pugna pela concessão do efeito suspensivo alegando, em síntese,
(i)
a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação originária;
(ii)
a probabilidade do direito – uma vez que, no seu entender, a multa foi aplicada após regular processo administrativo, no qual foi assegurado o contraditório e a ampla defesa – e
(iii)
perigo de dano – a manutenção da suspensão da exigibilidade da multa fulmina a finalidade punitiva-pedagógica da sanção, retirando sua eficácia do Poder de Polícia.

Decisão (documento ID 443021) indeferindo o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Sem contrarrazões recursais (documento ID 718982).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 11 de setembro de 2020.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do ilustre Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000754-57.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da decisão proferida pelo Magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária
– processo n.º 0017464-39.2018.8.08.0024 – deferiu o pedido de tutela de urgência para:

– suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON ESTADUAL no bojo do Processo Administrativo n.º 0112.22.215-3, no valor de R$ 112.152,05 (cento e doze mil e cento e cinquenta e dois reais e cinco centavos) – valor atualizado até junho de 2018;

– reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Vitória para figurar no polo passivo da demanda originária, tendo em vista que a multa foi aplicada pelo Procon Estadual. (Documento ID 442134 – páginas 44/45).

O Estado Agravante, em razões recursais (documento ID 442134), pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(i)
a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação originária;
(ii)
a probabilidade do direito – uma vez que, no seu entender, a multa foi aplicada após regular processo administrativo, no qual foi assegurado o contraditório e a ampla defesa – e
(iii)
perigo de dano – a manutenção da suspensão da exigibilidade da multa fulmina a finalidade punitiva-pedagógica da sanção, retirando sua eficácia do Poder de Polícia.

É cediço que o Procon possui legitimidade para aplicar sanção administrativa em virtude do seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação), podendo por esta razão, cominar multas relacionadas às condutas contrárias a Lei n.º 8.078/1990 – CDC – hipótese desses autos.

Todavia, vislumbro que o valor da multa em R$ 112.152,05 (cento e doze mil e cento e cinquenta e dois reais e cinco centavos) – valor atualizado até junho de 2018 – aparenta ser desproporcional à suposta infração de normas do Código de Defesa do Consumidor – em resumo, reclamação de (01) uma única consumidora, a qual relatou a indevida inscrição de seu nome nos cadastros dos inadimplentes.

Soma-se a isso, o fato de que a Empresa Agravada ofereceu seguro-garantia para suspensão da exigibilidade do crédito decorrente da multa aplicada pelo Estado Agravante e sobre o tema, a posição da jurisprudência majoritária é de que é possível suspender a exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa, oriundo de multa imposta pelo PROCON, quando o devedor oferecer seguro-garantia ou fiança bancária, cujo valor da apólice seja equivalente ao devido e acrescido de 30%, com fulcro nos arts. 835, § 2º e 848, parágrafo único, ambos do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CAUÇÃO POR SEGURO-GARANTIA. ADMISSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com a advento da Lei nº 13.043/2014, o seguro-garantia é hodiernamente admitido para fins de salvaguardar futura satisfação da execução fiscal, equiparando-a também a dinheiro para eventual substituição de penhora, razão pela qual, de rigor assenti-la no processo cognitivo para suspensão de exigibilidade de multa aplicada pelo Procon Municipal. 2.
A multa aplicada pelo PROCON Municipal tem natureza de dívida administrativa, cuja impugnação não carece de caução do valor, uma vez que não se aplicam as disposições do Código Tributário Nacional, razão pela qual deve ser admitido o seguro-garantia ofertado para suspensão da exigibilidade do crédito
. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190037778, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020).

Destarte, como externado na Decisão recorrida, “
nos termos do REsp 1.381.254-PR, é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
”.

Por fim, no que concerne a alegação de sua ilegitimidade passiva, verifico tratar-se de matéria que não foi apreciada pelo Juízo singular, razão pela qual, não pode ser discutida neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Isto porque, no julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.

Constato, pois, que o ato jurisdicional impugnado versou apenas sobre o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município de Vitória e a suspensão da exigibilidade da multa fixada pelo Procon Estadual, não havendo qualquer manifestação sobre a legitimidade (ou não) do Estado Agravante. O âmbito da devolutividade do recurso de agravo de instrumento, consoante o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, “limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu” (Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387).

Conquanto a matéria alegada seja de ordem pública, podendo ser alegada e conhecida há qualquer tempo e grau de jurisdição, o fato de não ter sido apreciada pelo Magistrado singular, obsta a sua análise por este Órgão revisor, sob pena de supressão de instância.

Tal entendimento jurídico foi alicerçado na jurisprudência desta Corte de Justiça: “[...]
Tratando-se o Agravo de Instrumento de um recurso secundum eventum litis , o tribunal deve se limitar apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas no decisum recorrido, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, ensejando supressão de instância
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012196, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020).

Feitas tais considerações, conclui-se, não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida, posto ser medida mais prudente a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000754-57.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCON ESTADUAL. APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR EXORBITANTE. SEGURO-GARANTIA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O valor da multa em R$ 112.152,05 (cento e doze mil e cento e cinquenta e dois reais e cinco centavos) – valor atualizado até junho de 2018 – aparenta ser desproporcional à suposta infração de normas do Código de Defesa do Consumidor – em resumo, reclamação de (01) uma única consumidora, a qual relatou a indevida inscrição de seu nome nos cadastros dos inadimplentes.
2.
A Empresa Agravada ofereceu seguro-garantia para suspensão da exigibilidade do crédito decorrente da multa aplicada pelo Estado Agravante e sobre o tema, a posição da jurisprudência majoritária é de que é possível suspender a exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa, oriundo de multa imposta pelo PROCON, quando o devedor oferecer seguro-garantia ou fiança bancária, cujo valor da apólice seja equivalente ao devido e acrescido de 30%, com fulcro nos arts. 835, § 2º e 848, parágrafo único, ambos do CPC.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.